Tribunal: STF
Processo: HC 250669
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC. 04):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese em apreço, impôs-se regime inicial fechado com base na gravidade concreta do crime praticado, uma vez que o agravante praticou o delito em superioridade numérica (sete agentes) e com utilização de arma de fogo. 



    2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 946904/SP - eDOC. 04).



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos dos arts. 157, §2º, I e II, e 288 do CP à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto na Lei Penal configura ilegalidade flagrante, especialmente porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e o paciente é primário, não tendo participado do crime de forma direta; c) é inviável a consideração da gravidade abstrata do delito, estando o paciente apto para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto; d) “há, portanto, inconstitucionalidade na aplicação do regime da pena, não no que diz respeito a proporcionalidade, mas, também, à dignidade da pessoa humana”. 



    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja fixado regime inicial mais brando para o início do cumprimento da reprimenda.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente